Tribunal: CARF
Processo: 13710.000879/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000879/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ODORICO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS FORMAIS.
Recurso voluntário deve atender os requisitos formais mínimos elencados nos
arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 10/17) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2002,
ano-calendário de 2001.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ/RJOII, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000879/2006-29
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000879/2006-29

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/11/2011 (fls. 65), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2011 (fls. 61), dizendo que houve erro de
cálculo, apresentando demonstrativo e que o valores já pagou ou parcelados superam o crédito
tributário mantido.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
No caso vertente, o contribuinte não se insurge sobre o objeto da autuação (glosa
de despesas médicas), motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por não ter atendido
os requisitos formais mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.
Esclareço, por oportuno, que os questionamentos relacionados a pagamento e
parcelamento do crédito tributário exigido, assim como a eventuais erros de cálculo
relacionados, devem ser dirigidos à unidade preparadora da RFB, que é responsável pela etapa
de cobrança.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Determino que a unidade de origem analise as alegações do contribuinte
relacionadas a erro de cálculo do valor cobrado (e-fls. 68).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital